Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O sistema InfoJud é uma ferramenta colocada à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedente do STJ.
3. A luz do princípio da cooperação estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a solução do litígio e, no caso concreto, se afigura razoável a realização da diligência requerida pelo agravante.
4. Deu-se provimento ao recurso para determinar a reiteração da pesquisa no sistema InfoJud.